Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. METODOLOGIA DE APURAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS. ALTERAÇÃO DA LEI No 5.005/2002 PELA LEI No 6.375/2019. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A Lei no 6.375/2019 foi editada nos termos do devido processo legislativo, em respeito ao princípio previsto no art. 150, inc. I, da Constituição Federal.

2. Não se verifica qualquer ilegalidade na alteração de apuração da alíquota do ICMS instituída pela Lei no 6.375/2019, que modificou a Lei no 5.005/2002, vez que houve revogação tácita ante a incompatibilidade do modo de apuração anterior, conforme é possível inferir ante a aplicação do artigo 2o da LINDB.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.